Tribunal: TJPA
Processo: 0823716-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823716-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA FARIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOAO CARLOS MONTEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENFEITORIAS EM UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença decorrente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o qual determinou a realização de perícia judicial para apuração do valor das benfeitorias, afastou a conversão da obrigação de fazer em pagar quantia certa e reconheceu a impenhorabilidade da fração residencial do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à coisa julgada e à preclusão pela ausência de impugnação dos laudos técnicos; (ii) estabelecer se houve contradição na valoração da prova pericial; (iii) determinar se era necessária a conversão da obrigação em perdas e danos; (iv) verificar a existência de vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais, ao afirmar a necessidade de liquidação por arbitramento com perícia judicial submetida ao contraditório, afastando a suficiência de laudos unilaterais, ainda que não impugnados.

A decisão considera a coisa julgada ao reconhecer que o imóvel pertence exclusivamente a uma das partes, limitando a controvérsia à apuração e partilha das benfeitorias.

A exigência de perícia judicial afasta implicitamente a alegação de preclusão, pois a natureza técnica da controvérsia impõe a produção de prova adequada.

Não há contradição na valoração da prova, uma vez que o acórdão admite os laudos particulares como elementos informativos, mas não como substitutos da perícia judicial formal.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida excepcional e depende da demonstração de impossibilidade de cumprimento específico, o que não se verifica no caso.

A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para a compreensão da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. 2. A exigência de perícia judicial em liquidação de sentença afasta a suficiência de laudos unilaterais, ainda que não impugnados. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige demonstração de impossibilidade de cumprimento específico. 4. A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se admite na via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823716-85.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
JOÃO CARLOS MONTEIRO CARVALHO

EMBARGADA:
SELMA FARIAS DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO CARLOS MONTEIRO CARVALHO em face do acórdão de Id 35720749, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por SELMA FARIAS DE OLIVEIRA.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SELMA FARIAS DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pela Vara da Família Distrital de Icoaraci, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0001656-97.2006.8.14.0201, lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOÃO CARLOS MONTEIRO CARVALHO em face de SELMA FARIAS DE OLIVEIRA, visando à efetivação da partilha dos bens reconhecidos na sentença transitada em julgado proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, que declarou a existência da união entre as partes e determinou a divisão igualitária do patrimônio comum.

Conforme sentença originária (ID 120821623 e ID 121948095), restou determinado que as partes fariam jus à meação de 50% (cinquenta por cento) dos bens adquiridos na constância da união, quais sejam: a) Motocicleta Honda Biz 125 KS – ano 2005; b) Motocicleta Honda Biz C 100 – placa JUE 6577; c) Imóvel localizado no Conjunto Maguari, Alameda nº 25, casa nº 75, bairro Maguari, Belém/PA, incluindo as benfeitorias consistentes em cinco unidades (kitnets) construídas no terreno.

Consoante decisão de recebimento da inicial pelo Juízo processante (ID 122219293 - Pág. 1), observa-se que em relação aos veículos adquiridos na constância da união estável (um caminhão VW PLACA JTG 0690 , a motocicleta HONDA BIS 125 PLACA JVF 9112 e a motocicleta HONDA BIS 100 PLACA JUE 6577, estes já foram vendidos e do preço da venda usufruído pelos conviventes durante a vivencia da união.

Foi excluído da partilha o imóvel ponto comercial sito no COnj Maguari , av. principal n. 119 onde funciona venda de material de construção que pertence a genitora do requerida e lhe foi apenas emprestado.

Restando apenas a partilhar e dividir entre as partes as benfeitorias uteis realizadas no imóvel residencial sito no Conj Maguari Alameda n° 25, casa n° 75., bairro Maguari, Icoaraci- Belém-PA , referente a área construída de 5 kitnet residenciais incorporados a área do terreno do referido imovel que ficou na posse da executada e que o autor requer pagamento pela requerida da indenização da metade do valor venal referente aos direitos de sua meação

O exequente alega que o preço de avaliação total das benfeitorias (5 kit nets) é de R$ 291.046,74, (duzentos e quarenta e seis mil e setenta e quatro centavos), e que requer que seja a executada intimada a pagar ao exequente o valor referente a metade perfazendo o total de R$ 145.523,37(cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos).

A executada apresentou impugnação parcial (ID 120821626 - Pág. 3), alegando que as motocicletas foram vendidas para quitar dívidas comuns do casal e questionando os valores atribuídos pelo exequente.

O juízo, à época, julgou improcedente a impugnação (ID 120821631), determinando o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores incontroversos depositados.

Posteriormente, foi determinada a liquidação da sentença quanto ao imóvel e às benfeitorias, sendo juntados sucessivos laudos técnicos de avaliação (IDs 120821637 e 127777204), que fixaram o valor atualizado do imóvel e benfeitorias em R$ 322.680,32, sendo a meação correspondente a R$ 161.340,16.

Paralelamente, observou-se que que se encontra em trâmite ação de extinção de condomínio ajuizada pelo exequente nos autos do processo nº 0801496-48.2020.8.14.0201 junto à 5ª Vara Cível empresarial da Comarca de Belém, na qual, já existe determinação liminar do Juízo para que a executada pague ao exequente metade dos valores dos aluguéis dos kitnets.

O feito foi suspenso em razão de possível prejudicialidade com o processo nº 0801496-48.2020.8.14.0201, em trâmite na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, referente à extinção de condomínio.

Na referida decisão liminar nos autos do processo 0801496-48.2020.8.14.0201 o Juízo ad quo determinou a executada que efetuasse os depósitos em favor do exequente no valor de 50% dos valores de aluguel quanto ao imóvel objeto da lide, mediante a apresentação dos contratos de locação avençados, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada ao valor de até R$10.000,00 (dez mil reais).

A decisão monocrática proferida em agravo de instrumento sob o n° 0809684-80.2022.8.14.0000, na qual o óRgão Julgado, acerca da ação de AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMINIO n. processo nº 0801496- 48.2020.8.14.0201, contudo, conheceu e deu provimento a via recursal, para desconstituição da decisão recorrida. (132394091 - Pág. 1 a 9)

Todavia, tal processo foi extinto por desistência homologada, conforme informação do juízo cível (ID 157492804), inexistindo mais óbice ao prosseguimento deste cumprimento de sentença.

É o relatório. Decido.

1. Da Competência e regularidade processual

Considerando que o pedido de extinção de condomínio (processo nº 0801496-48.2020.8.14.0201) referente ao imóvel objeto da presente execução, que tramitava na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, teve sua extinção homologada por desistência, não mais subsiste óbice ao regular prosseguimento da presente execução.

A competência desses atos permanece com esta Vara de Família, pois o cumprimento decorre de sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que possui natureza eminentemente de Direito de Família, nos termos do art. 53, I, do CPC.

2. Do mérito do cumprimento de sentença:

O objeto da execução em liquidação de sentença é o pagamento pela executada do valor da avaliação das benfeitorias uteis de obras realizadas no imóvel sito a Conjunto Maguari Alameda n° 25, casa n° 75., bairro Maguari, Icoaraci- Belem- PA , referente a área construída de 5 kit-net residenciais incorporados a área do terreno do referido imóvel que ficou na posse da executada e que o autor requer pagamento pela requerida do valor equivalente a metade (50%) do valor total das benfeitorias equivalente.

Conforme entendimento do JUízo monocrático (ID 154493124 ) que desconstituiu a decisão liminar do JUízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da 0801496-48.2020.8.14.0201, referente a ordem para pagar aluguel no import de 50% do imóvel objeto da lide,
entendo que a sentença de base limitou-se à reconhecer devida somente a indenização das benfeitorias realizadas na constância de união, não podendo as partes empregarem meio diverso ou alternativo ao que foi deferido tal como a possibilidade de pagamento de aluguel como meio compensatório.

O laudo técnico de ID 127777204, elaborado por profissional habilitado e não impugnado tecnicamente pela executada,
fixou o valor total atualizado do imóvel e benfeitorias em R$ 322.680,32.

Assim,
reconheço como valor da meação do exequente a quantia de R$ 161.340,16, que corresponde à metade do patrimônio edificado durante a convivência.

Nos termos dos arts. 497 e 536, §1º, do CPC, a resistência injustificada da executada autoriza a conversão da obrigação de fazer (partilhar o bem) em obrigação de pagar quantia certa, considerando que o imóvel permanece sob sua posse exclusiva.

Portanto,
fixo o valor devido à meação do exequente em R$ 161.340,16 (cento e sessenta e um mil trezentos e quarenta reais e dezesseis centavos),
devendo a executada proceder ao pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1º, do CPC).

As quantias fixadas deverão ser atualizadas pelo INPC desde as datas dos laudos de avaliação e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir da intimação desta decisão.

Caso a executada não efetue o pagamento no prazo legal, autorizo desde já:

a) A expedição de mandado de averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente para reserva da fração ideal (50%) em favor do exequente;

b) A penhora do bem imóvel para garantia da execução;

Converto a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, com base nos valores acima, totalizando, em caráter provisório, R$ 165.090,16 (cento e sessenta e cinco mil e noventa reais e dezesseis centavos), sujeitos à atualização e juros conforme item 4 desta decisão.

Intime-se a executada, por seu advogado, para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários de 10%, conforme art. 523, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo sem pagamento, certifique-se e prossiga-se com os atos executivos cabíveis, inclusive bloqueio de valores via SISBAJUD e registro de constrição no imóvel partilhado.

Icoaraci-Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz de Direito

Inconformada
Selma Farias de Oliveira
interpôs
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, alegando que a decisão do juízo de 1º grau determinou indevidamente a penhora de seu único imóvel residencial, onde reside com a filha, desconsiderando o caráter de bem de família protegido pela Lei nº 8.009/90 e o fato de que parte das benfeitorias foram construídas sobre patrimônio exclusivo da agravante e da coproprietária, sua filha, que não integra a lide.

Sustenta ainda que o valor da meação foi fixado com base em laudos unilaterais apresentados pelo agravado, sem contraditório ou perícia judicial, o que configura cerceamento de defesa.

Requer a concessão de
efeito suspensivo
para suspender os efeitos da penhora, argumentando que a constrição representa risco de dano irreparável e viola seu direito à moradia.

Pede a
reforma da decisão agravada
, com o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel
, a nulidade da decisão por indeferimento de prova pericial, e o retorno dos autos para realização de perícia técnica imparcial, a fim de apurar o valor real das benfeitorias e comprovar a natureza residencial do imóvel.

Subsidiariamente, requer a suspensão da penhora até o julgamento final do recurso.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em seguida, a Agravante peticiona informando
fato superveniente
: a penhora de 50% de imóvel residencial (bem de família) para quitar dívida de R$ 165 mil, medida considerada excessiva e ilegal.

Sustenta ausência de copropriedade — havendo apenas direito à indenização por benfeitorias — e aponta
divergência entre decisões judiciais
sobre o caso.

Alega ainda
graves erros no laudo de avaliação
, que teria subestimado o valor do imóvel, motivando embargos de terceiros pela coproprietária.

Requer, assim,
concessão de efeito suspensivo
, suspensão da penhora, reconhecimento da impenhorabilidade do bem ou, subsidiariamente, limitação da constrição ao valor da dívida, além de nova perícia técnica.

JOÃO CARLOS MONTEIRO CARVALHO peticiona requerendo a
habilitação de nova procuradora
nos autos do agravo de instrumento e a
devolução do prazo para manifestação
, sob alegação de ausência de intimação válida. Sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, pleiteando a reabertura do prazo para evitar nulidade processual.

A agravante informa que sofreu
grave acidente de trânsito
, encontra-se incapacitada para o trabalho após cirurgia e, por ser autônoma, está sem renda. Destaca ainda
bloqueio de contas bancárias
e
acréscimo de 10% na dívida por suposta litigância de má-fé
, o que agrava sua situação. Diante disso, requer
urgência no julgamento do agravo
, juntando laudo médico comprobatório.

O acórdão embargado reformou parcialmente a decisão agravada para declarar a nulidade da fixação do valor sem prévia liquidação válida, determinar a realização de perícia judicial, afastar a conversão da obrigação de fazer em pagar quantia certa e reconhecer a impenhorabilidade da fração residencial do imóvel, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENFEITORIAS EM UNIÃO ESTÁVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. CONVERSÃO INDEVIDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PAGAR. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE DESTINAÇÃO MISTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que determinou a conversão da obrigação de partilha de benfeitorias em obrigação de pagar quantia certa, fixando o valor da meação em R$ 161.340,16 e autorizando a penhora de imóvel.

2. A agravante sustenta a impenhorabilidade do bem por se tratar de residência familiar, a ausência de liquidação regular da sentença com perícia judicial e a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a fixação do valor da meação sem prévia liquidação de sentença por arbitramento com perícia judicial;
(ii) saber se é possível a conversão da obrigação de fazer (partilha de benfeitorias) em obrigação de pagar quantia certa sem demonstração de impossibilidade de cumprimento específico;
(iii) saber se é admissível a penhora de imóvel alegadamente bem de família, especialmente quando apresenta destinação mista.

III. Razões de decidir

4. A definição do valor das benfeitorias exige liquidação por arbitramento, com produção de prova pericial sob contraditório, nos termos dos arts. 509 a 512 e 510 do CPC, sendo inválida a fixação baseada exclusivamente em laudos unilaterais.

5. A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa possui caráter excepcional, somente cabível quando demonstrada a impossibilidade ou inutilidade do cumprimento específico, o que não se verifica no caso (art. 499 do CPC).

6. A ausência de liquidação válida compromete a higidez do cumprimento de sentença e configura violação ao devido processo legal.

7. O imóvel residencial é, em regra, impenhorável (Lei nº 8.009/90), como garantia do direito fundamental à moradia, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais.

8. Em imóveis de destinação mista, a jurisprudência admite a penhora de fração ideal, desde que preservada a parte destinada à residência e demonstrada tecnicamente a possibilidade de desmembramento.

9. A decisão agravada incorreu em vícios ao fixar o valor sem liquidação válida, converter prematuramente a obrigação e determinar constrição sobre o bem sem delimitação da parte penhorável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido .

Tese de julgamento:

“1. A fixação do valor devido em cumprimento de sentença que envolve avaliação de benfeitorias exige prévia liquidação por arbitramento com realização de perícia judicial e observância do contraditório.
2. A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é medida excepcional, dependente da demonstração de impossibilidade de cumprimento específico.
3. É impenhorável a fração do imóvel destinada à moradia familiar, admitindo-se, em imóvel de destinação mista, a penhora apenas da parte economicamente explorável, desde que possível o desmembramento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 499, 509 a 512, 510, 523, §1º, 536, §1º; Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.704.667/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.03.2021; TJSC, AI nº 5065940-41.2024.8.24.0000, Rel. Des. Erica Lourenço de Lima Ferreira, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 30.01.2025; TJSP, AI nº 2194939-77.2022.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2022.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id 35768365 .

Sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à coisa julgada, à preclusão decorrente da ausência de impugnação dos laudos técnicos, à suficiência da prova produzida e à necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como aponta contradição na valoração da prova técnica e violação à segurança jurídica e à duração razoável do processo. Alega, ainda, ausência de demonstração de prejuízo apto a justificar a anulação do ato decisório e requer o prequestionamento de dispositivos legais.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Não há notícia de apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a necessidade de liquidação por arbitramento com realização de perícia judicial, afastar a conversão da obrigação e limitar a constrição patrimonial.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é imprescindível a demonstração de algum desses vícios na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, especialmente quanto à coisa julgada, à preclusão decorrente da ausência de impugnação dos laudos técnicos, à suficiência da prova produzida e à necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, além de apontar contradição na valoração da prova.

Vejo, de pronto, que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os pontos essenciais da controvérsia, notadamente ao consignar que a definição do valor das benfeitorias demanda liquidação por arbitramento com produção de prova pericial submetida ao contraditório, sendo inadequada a fixação baseada exclusivamente em laudos unilaterais, ainda que não impugnados.

A alegação de omissão quanto à coisa julgada igualmente não prospera, porquanto o acórdão reconheceu expressamente que o imóvel pertence exclusivamente à agravante, limitando a controvérsia à apuração e partilha das benfeitorias, circunstância que demonstra a plena consideração da premissa invocada pelo embargante.

No tocante à preclusão, observa-se que a decisão embargada, ao afirmar a indispensabilidade da perícia judicial em razão da natureza técnica da controvérsia, afastou implicitamente a tese de suficiência dos laudos particulares, de modo que não há falar em omissão, mas sim em fundamentação contrária à pretensão da parte.

Também não se verifica contradição na valoração da prova, uma vez que o acórdão adota linha argumentativa coerente ao reconhecer que, embora os laudos particulares possam integrar o conjunto probatório, não substituem a perícia judicial formal exigida para a liquidação da sentença, especialmente em matéria que demanda conhecimento técnico especializado.

Quanto à alegada omissão acerca da conversão da obrigação em perdas e danos, o acórdão foi expresso ao consignar que tal medida possui caráter excepcional e depende da demonstração de impossibilidade do cumprimento específico, o que não restou evidenciado no caso concreto, afastando, assim, a pretensão do embargante.

As alegações relativas à segurança jurídica, à duração razoável do processo e à ausência de demonstração de prejuízo não configuram omissão relevante, pois foram superadas pela conclusão de que a observância do devido processo legal, com a realização de liquidação válida, constitui requisito indispensável à regularidade da execução.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, mostra-se suficiente e permite compreender com clareza as razões de decidir, não havendo obrigação de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se que a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, consigno que a matéria foi devidamente apreciada à luz dos fundamentos expostos, reputando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, ainda que não expressamente mencionados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026